Tribunal: TJSP
Processo: 2022826-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada contradição entre os fatos narrados no agravo de instrumento e o pedido formulado na insurgência, a fundamentação do v. acórdão reptado e o dispositivo – Erro material e contradição verificados e sanados – Embargos acolhidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial – Reconhecimento de fraude à execução – Nulidade da r. decisão agravada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada contradição entre os fatos narrados no agravo de instrumento e o pedido formulado na insurgência, a fundamentação do v. acórdão reptado e o dispositivo – Erro material e contradição verificados e sanados – Embargos acolhidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução por título extrajudicial – Reconhecimento de fraude à execução – Nulidade da r. decisão agravada não verificada - Alienação de imóveis (dação em pagamento) para irmã e sobrinha do coxecutado pessoa física, após a citação dos executados na execução – Evidência de consilium fraudis decorrente do liame com o alienante – Inquestionável má-fé do adquirente – Inteligência da Súmula no 375 do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Agravo improvido.